Tribunal: TJSP
Processo: 2090600-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Fixação do dies ad quem – Data da investidura em outro cargo público, por expressa vedação constitucional em acumular remunerações de dois cargos públicos inacumuláveis – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.